Tribunal: TJDFT
Processo: 0738302-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738302-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SALETE ZORZETTO ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONTRARIEDADE COM A LEI 14.879/2024. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OUTRA LOCALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de produção antecipada de provas em face do Banco do Brasil relativa à cédula de crédito rural. O negócio jurídico foi firmado em agência localizada em outro estado, sendo que a parte autora reside em Sombrio/SC. 2. A escolha aleatória de foro viola os princípios do Juiz natural, da lealdade, da cooperação e da boa-fé processual e o ajuizamento da demanda no Distrito Federal, em contrariedade com a Lei 14.879/2024, caracteriza abuso do direito de ação, cabendo, portanto, o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da Segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação competente. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a” e 512, todos do CPC, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos da Lei 8.078/1990 e aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT, defendendo a possibilidade de ajuizamento da presente demanda no foro onde fica a sede da instituição financeira demandada, bem como da produção antecipada de provas. Assevera que além de ser relativa a competência territorial, cabe ao consumidor escolher o foro onde ajuizará a ação, acrescentando que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a” e 512, todos do CPC, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos da Lei 8.078/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017